Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS EM ATRASO. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE LOCATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, compensados eventuais pagamentos efetuados, nos termos da Lei no 8.245/91.
3. Comprovado nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, correta a sentença que decretou a rescisão do contrato e, por conseguinte, condenou a ré ao pagamento dos alugueis e demais encargos do contrato em atraso. Sentença mantida.
4. Apelo não provido.